Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0725562-66.2021.8.07.0000 AUTOR: FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO REU: ORLA EMPREENDIMENTOS S/A SPE D E S P A C H O FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no art. 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição da decisão unipessoal (id 27981298) proferida pelo Relator, Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, atuante na 4a Turma Cível desta Corte, que não conheceu da apelação interposta, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em apertada síntese, afirma o autor que houve prevaricação porquanto não foi levada em consideração a perícia técnica realizada nos autos de origem; que na perícia foram abordados pontos relevantes em favor do “apelante”; que a sentença seria nula por cerceamento de defesa; que não houve intimação sobre a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que estaria a ferir o contraditório e a ampla defesa. Requer, entre outros requerimentos, a desconstituição da coisa julgada. Brevemente relatado. DECIDO. De início, o presente caso evidencia a necessidade de que o autor emende a inicial para esclarecer e adequar os seguintes pontos: 1. Do cabimento da ação rescisória A peça inicial apresentada pelo autor não indica, de forma clara, o decisum que pretende rescindir, tanto que indicou no início da petição inicial o “Acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno”, já no bojo da petição transcreveu a r. sentença de 1a instância discorrendo sobre sua suposta nulidade, depois mencionou os autos da execução de título extrajudicial (Autos no 0010.800-93.2015.8.07.0001), e, em seguida, citou os autos da ApCiv 0014641-62.2016.8.07.0001, juntando, por fim, decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso neste último processo. Do mesmo modo, o autor deixou de apontar e fundamentar, expressamente, qual(is) hipótese(s) prevista(s) no art. 966 do CPC autoriza(m) o ajuizamento da presente ação rescisória, notadamente porque ação rescisória não constitui recurso ou remédio processual adequado para simples reapreciação dos fundamentos do litígio já definitivamente julgado; 2. Pedido específico de novo julgamento Deve o autor atender ao requisito específico do art. 968, I, CPC, o qual estabelece que a parte, de forma clara, deve cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, especificando claramente e expressamente qual seria o novo julgamento desejado; na espécie não houve comprovação de que a venda do imóvel em hasta púbica ou qualquer outro ato expropriatório tenha sido sequer debatido na sentença que parece querer rescindir; 3. Prazo Comprovar a tempestividade da ação rescisória (art. 975 do CPC), trazendo aos autos a certidão de trânsito em julgado; 4. Valor da causa Entendo que valor da causa consignado pelo autor não corresponde ao proveito econômico ou ao conteúdo patrimonial em discussão, posto que a execução de origem, bem como os embargos à execução são antigos, dos anos de 2015/2016, devendo, pois, o valor apontado ser devidamente atualizado. 5. Gratuidade de Justiça Embora requeira a gratuidade de justiça, o autor não trouxe, na petição inicial da presente ação rescisória, qualquer prova no sentido de que estaria em situação de miserabilidade econômica, limitando-se a afirmar a situação de hipossuficiência. Assim sendo, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial para apresentar nova peça de ingresso com as adequações acima pontuadas, bem como comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas processuais e adequar o depósito inicial da ação rescisória (art. 968, inciso II, do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator